Tribunal: TJSP
Processo: 2033416-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita. Peticionária aposentada e que se declara sem recursos para custear as despesas do processo. Assertiva verossímil, não infirmada pelos elementos dos autos. Benefício da gratuidade que se defere, sem embargo de eventual impugnação fundada da parte adversária.

Deram provimento ao agravo.